Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734826-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAKSON MACEDO BRANDAO, JARY XAVIER DE LIMA, JEANETE APARECIDA NUNES CORREA, JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, JOAO ALVES DE SOUSA, JOAO DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jakson Macedo Brandão e Outros contra a r. decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0706069-15.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e deferiu o pedido de cancelamento dos precatórios, determinando a expedição de requisições de pequeno valor, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JAKSON MACEDO BRANDAO e outros, conforme teor da decisão de ID 226427688. Os autos foram remetidos à contadoria, para fins de análise sobre o alegado excesso apresentado pelo réu na impugnação (ID 226427688). A contadoria apresentou os cálculos (ID 230707545), com indicação da seguinte quantia de: JAKSON MACEDO BRANDÃO – R$ 17.730,19 (dezessete mil setecentos e trinta reais e dezenove centavos); JARY XAVIER DE LIMA – R$ 14.929,63 (quatorze mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos); JEANETE APARECIDA NUNES CORREA – R$ 18.196,73 (dezoito mil cento e noventa e seis reais e setenta e três centavos); JOANA MARIA M. DA SILVA MELIS – R$ 16.003,16 (dezesseis mil e três reais e dezesseis centavos); JOÃO ALVES DE SOUSA – R$ 17.917,21 (dezessete mil novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos); JOÃO DE SOUZA GONÇALVES – R$ 18.789,09 (dezoito mil setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos), já com a inclusão dos honorários advocatícios. Os autores concordaram com os cálculos e requereram o cancelamento dos precatórios e expedição, em substituição, das requisições de pequeno valor. O réu, por sua vez, manteve-se silente em relação aos cálculos, mas manifestou-se contrariamente em relação à substituição do precatório pelas requisições de pequeno valor. Na impugnação (ID 128355625), o réu apontou o excesso da quantia de R$ 40.127,12 (quarenta mil cento e vinte e sete reais e doze centavos), com indicação de crédito de: JAKSON MACEDO BRANDÃO – R$ 9.024,40 (nove mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos); JARY XAVIER DE LIMA – R$ 7.599,50 (sete mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); JEANETE APARECIDA NUNES CORREA – R$ 9.261,88 (nove mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos); JOANA MARIA M. DA SILVA MELIS – R$ 8.142,32 (oito mil cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos); JOÃO ALVES DE SOUSA – R$ 9.126,18 (nove mil cento e vinte e seis reais e dezoito centavos); JOÃO DE SOUZA GONÇALVES – R$ 9.567,22 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Na inicial do cumprimento de sentença, os autores apresentaram planilha da quantia de: JAKSON MACEDO BRANDÃO – R$ 15.896,20 (quinze mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos); JARY XAVIER DE LIMA – R$ 13.380,05 (treze mil trezentos e oitenta reais e cinco centavos); JEANETE APARECIDA NUNES CORREA – R$ 16.315,17 (dezesseis mil trezentos e quinze reais e dezessete centavos); JOANA MARIA M. DA SILVA MELIS – R$ 14.343,77 (quatorze mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos); JOÃO ALVES DE SOUSA – R$ 16.065,23 (dezesseis mil sessenta e cinco reais e vinte e três centavos); JOÃO DE SOUZA GONÇALVES – R$ 16.848,20 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), já com a inclusão dos honorários advocatícios. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 125005223), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Passo á análise do pedido de ID 220753853. A autora requer o cancelamento do precatório de ID 184834853, ID 184830994, ID 184834852, ID 184834120 e ID 184830394 ao fundamento de que foi declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Em análise dos autos, verifica-se que os precatórios foram expedidos, com observância à decisão proferida em 17 de maio de 2023, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu nova definição de valor de requisição de pequeno valor – RPV. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 1.491.414, interposto contra o acórdão - ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, retornou a vigência do artigo 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. Os precatórios foram expedidos para pagamento de importâncias de valor inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO o pedido para determinar o cancelamento dos precatórios de ID 184834853, ID 184830994, ID 184834852, ID 184834120 e ID 184830394, em trâmite na Coordenação de Precatórios -COORPRE, e, consequentemente, a expedição de requisição de pequeno – RPV. Após a preclusão, fica atribuída a esta decisão força de OFÍCIO para solicitar à Coordenação de Precatórios – COORPRE as providências pertinentes ao CANCELAMENTO do precatório de ID 184834853, ID 184830994, ID 184834852, ID 184834120 e ID 184830394. Na sequência, remetam-se os autos à contadoria judicial para atualizar o valor, decotar o valor já adimplido e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019. Após, intimem-se as partes para ciência dos cálculos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor – RPV em substituição aos precatórios ora cancelados, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados.” Alega, em suma, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, com a expedição imediata dos requisitórios, independentemente da preclusão da r. decisão agravada, tendo em vista a rejeição da impugnação apresentada pelo ente público e a homologação do valor total do crédito exequendo. Sustenta que a exigência de aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento à execução configura indevida concessão de efeito suspensivo ao recurso, em afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e ao disposto nos arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC, que autorizam o cumprimento imediato da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Pontua, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, rejeitada a impugnação, é possível o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, mesmo na pendência de recurso, dada a reversibilidade da medida e a possibilidade de ressarcimento ao erário por meio de desconto em folha de pagamento do servidor público. Acrescenta que a suspensão da execução por decisão do juízo de origem representa usurpação de competência da instância revisora, pois somente o relator do recurso pode conceder efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado no TJDFT e no STJ. Destaca que não há prejuízo à Fazenda Pública, pois eventual pagamento indevido poderá ser restituído, conforme previsão do art. 119 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, e precedentes do STF e STJ que reconhecem a possibilidade de reposição ao erário por meio de desconto em folha. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando o caráter alimentar das verbas envolvidas e o prolongamento indevido da satisfação do crédito. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão, para que seja determinado o prosseguimento da execução, até a satisfação integral da dívida, com a expedição imediata das requisições de pagamento. Preparo comprovado - Id. 75313070. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há perigo da demora no caso em exame, pois se trata da execução de parcelas antigas, sendo necessário, pois, que se aguarde o regular trâmite recursal. Ademais, a determinação para continuidade do cumprimento individual de sentença, em juízo de cognição sumária, pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora